Tribunal: TJMT
Processo: 1009976-94.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009976-94.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RAMON HONDA SILVA - CPF: 046.107.011-11 (ADVOGADO), LUCIANO ALVES DE SOUZA - CPF: 064.241.641-97 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), RAMON HONDA SILVA - CPF: 046.107.011-11 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
ALEGADA NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE POR ILEGALIDADE DO INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE

– IMPROCEDÊNCIA – FUNDADA SUSPEITA E SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA DEVIDAMENTE CARACTERIZADAS – EQUIPE QUE AVERIGUAVA INFORMAÇÕES PRETÉRITAS NO SENTIDO DE QUE TERIAM SIDO EFETUADOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO NAQUELA REGIÃO – PACIENTE AVISTADO ENQUANTO APARENTEMENTE EMPREENDIA FUGA PARA DENTRO DA PRÓPRIA RESIDÊNCIA – POLICIAIS QUE NÃO OBTIVERAM RESPOSTA À PORTA DO IMÓVEL E, COM RECEIO DE QUE ALGUÉM ESTIVESSE FERIDO, REALIZARAM ADENTRAMENTO TÁTICO – PORÇÕES DE DROGA IMEDIATAMENTE AVISTADAS – DEMAIS BUSCAS QUE REVELARAM MAIS ENTORPECENTES E APETRECHOS RELACIONADOS AO COMÉRCIO MALSÃO – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – ARGUIÇÕES CONCERNENTES À APRECIAÇÃO MERITÓRIA – ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO VERIFICADA – SUPERVENIÊNCIA DA PRISÃO PREVENTIVA – TESE DE NULIDADE AFASTADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Inexiste guarida à arguição de invasão de domicílio, uma vez que a situação envolve crime de natureza permanente [tráfico de drogas], hipótese em que o estado de flagrância se protrai no tempo e, por isso, autoriza o ingresso dos policiais no imóvel, independentemente da apresentação de ordem judicial, ainda que seja fruto de denúncia apócrifa ou de diligências inicialmente realizadas para investigar o cometimento de crime diverso; sendo este, inclusive, o posicionamento firmado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

2.

Na hipótese dos autos, os agentes policiais receberam denúncias de que teriam sido realizados disparos de arma de fogo na via pública em que situada a residência do paciente, razão pela qual uma equipe tática se deslocou até a área para averiguar a ocorrência, oportunidade em que o paciente foi visualizado adentrando rápida e furtivamente o imóvel, logo após notar a presença da guarnição. Quando os policiais, após solicitarem entrada à porta da residência, sem obter qualquer resposta, realizaram o adentramento tático e visualizaram porções de substâncias análogas a entorpecentes, procederam então a demais buscas, oportunidade em que foram localizadas mais substâncias, bem como apetrechos relacionados à prática da traficância; encontrando-se, portanto, devidamente configuradas as fundadas razões
in casu
.

3.

“
Nas palavras do Ministro Gilmar Mendes, ‘se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga
,
gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública’ (RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023)
” (AgRg no HC n. 835.741/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024).

4.

Por derradeiro, sabe-se que, com a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em custódia preventiva, restam superadas eventuais nulidades ocorridas no flagrante, eis que há novo título para justificar a segregação cautelar; cabendo ainda sublinhar que, procedida à análise, de ofício, da legalidade da prisão preventiva imposta ao paciente, constatou-se tratar de segregação idoneamente fundamentada, decretada em harmonia com os elementos informativos encartados nos autos.

5.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1009976-94.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE: DR. RAMON HONDA SILVA

PACIENTE: LUCIANO ALVES DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
homologar a prisão em flagrante do paciente e convertê-la em segregação preventiva
nos autos do APFD n. 1003316-72.2024.8.11.0004 (PJe), pela prática, em tese, do crime tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em
03/04/2024
pela suposta prática do crime supramencionado, vindo o d. juízo
a quo
, em sede de audiência de custódia, a
homologar o auto de prisão em flagrante
e a
decretar o cárcere preventivo do paciente
.

Requerido a ao d. juízo
a quo
a concessão de
liberdade
ao paciente, com esteio na tese de
nulidade do ingresso dos policiais no domicílio
,

o pleito restou
indeferido
pela d. autoridade judiciária.

Nesse cenário, aduz o d. causídico a ocorrência de
coação ilegal
, sob o argumento de que, consistindo a casa em
asilo inviolável
, por expressa disposição constitucional, se reveste de
nulidade
o
ingresso
dos policiais militares na residência do paciente, bem como a
busca e apreensão
lá realizada à míngua de mandado judicial, autorização de moradores ou situação justificadora, nos termos do
art. 5º, XI, da Constituição Federal.

Em particular, defende que os fundamentos empregados pelo d. juízo
a quo
para afastar a arguição de
invasão de domicílio
, consistentes na
natureza permanente
do delito de tráfico de drogas e na suposta
fuga
do paciente ao avistar a polícia,

não encontram guarida na jurisprudência pátria
, inexistindo, na hipótese, quaisquer
fundadas razões
a justificar o ingresso dos policiais na residência do paciente.

Com arrimo nessas assertivas, o d. causídico impetrante requer a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
ao paciente, face à
ilicitude da prisão
.
No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos do ID 209917190 ao ID 209919664.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 209959198), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID 210448658.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 210916163).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
LUCIANO ALVES DE SOUZA
foi
preso em flagrante delito
em
03/04/2024
, pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas
.

Verte do Boletim de Ocorrência n.
2024.98656 que, na data supramencionada, a Polícia Militar recebeu informações de que, na Rua Egídio Bento, no Município de Barra do Garças/MT, teriam ocorrido disparos de arma de fogo, razão pela qual uma equipe da Força Tática se deslocou até a região.

Na Rua Egídio, nas proximidades de um mercado de esquina, os policiais então avistaram
LUCIANO
adentrar uma residência de maneira repentina, o que lhes deu a impressão de que tentava esconder alguma coisa. À porta do imóvel, os policiais requereram entrada, mas ninguém respondeu ou realizou qualquer barulho.

Diante disso, com receio de que houvesse alguém ferido, os policiais realizaram adentramento tático e, imediatamente, visualizaram diversos tipos de substâncias análogas a entorpecentes, misturadas em uma sacola aberta. Em razão desse flagrante, os policiais realizaram busca domiciliar e pessoal, oportunidade em que encontraram dinheiro em espécie; um caderno contendo anotações concernentes ao tráfico de drogas e a possível participação em organização criminosa; balança de precisão; e aparelhos celulares.

Por esses fatos,
LUCIANO
, que durante toda a abordagem permaneceu em silêncio,

foi conduzido à Delegacia, oportunidade em que, perante a d. autoridade policial, novamente exerceu seu direito constitucional ao silêncio.

Posteriormente, em sede de audiência de custódia, conquanto a i. Defesa houvesse arguido a ocorrência de
violação de domicílio
, o d. juízo
a quo
homologou a prisão em flagrante do paciente
e a
converteu em preventiva
, contexto em que se insurge o d. causídico impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Como exposto, vindica o d. causídico o reconhecimento da
nulidade da busca domiciliar
realizada
in casu
, com esteio na tese de que a abordagem dos policiais se encontraria
eivada de ilegalidade
, por
ausência de fundadas razões
, uma vez que os agentes de segurança pública teriam adentrado o imóvel simplesmente após
aparente tentativa de fuga
por parte de
LUCIANO
, ao arrepio do que dispõe a jurisprudência do Pretório Excelso, sendo ainda
incabível
, ademais, a mera arguição de que se trataria de
crime permanente
; tudo a acarretar, na intelecção do autor do
writ
, a
nulidade da custódia vergastada
.

Nesse contexto, deve-se relembrar que a cognição possibilitada pelo rito sumário do
habeas corpus
é cingida pela documentação carreada aos autos a título de
prova pré-constituída
, competindo, portanto, a apreciação exaustiva da matéria ao
d. juízo natural da causa
, com respeito ao
contraditório
e à
ampla defesa
; sendo possível apenas, no atual momento processual, a aferição de eventual
flagrante ilegalidade
capaz de eivar de nulidade a prisão do paciente, em atenção ao que dispõe a lei processual penal.

Fixadas essas premissas, após analisar os autos, estou convencido de que a insurgência
não comporta acolhimento
.

Isso porque, como é cediço, o
tráfico de drogas
é classificado pela doutrina como
delito de natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva situação de flagrância
perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o art. 303 do Código de Processo Penal, cuja redação dispõe que,
“nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
; possibilitando-se, assim, o imediato ingresso dos policiais na residência do suspeito
independentemente da apresentação de ordem judicial
, ainda que fruto de
diligências
realizadas originariamente com base em
denúncias apócrifas
, ou mesmo a partir da
notícia da prática de outros crimes
.

Ademais, conquanto a
inviolabilidade domiciliar
constitua garantia expressamente prevista na Constituição Federal, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia não é absoluta. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo de índole constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio,
dentre as quais a ocorrência de flagrante delito
.

Ao tratar do tema, o Supremo Tribunal Federal já estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida posterior

e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

Dessa forma, de acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja, devem haver
fundadas razões
que levem os agentes estatais a crer na existência de situação de flagrante delito.

Com efeito, na hipótese dos autos, ao que tudo indica, a abordagem policial somente ocorreu porque policiais militares receberam a informação, advinda de denúncias pretéritas, de que teriam ocorrido
disparos de arma de fogo
na via pública em que situada a residência do increpado, razão pela qual uma equipe se deslocou até a região, onde
LUCIANO
foi visualizado enquanto entrava rapidamente sua casa, aparentemente após notar a presença dos policiais.

Consoante narrado pelo policial militar
Jaison Yanco Valin Cunha
, “
[...] próximo a uma esquina
foi visto uma pessoa em atitude suspeita, entrar em uma residência de maneira rápida e repentina o que levou a entender que, possivelmente, ele tinha a intenção de esconder algo
e que ao aproximar da porta da residência, foi verbalizado,
entretanto ninguém respondeu ou fez barulho que em razão da possibilidade de alguém ferido foi feito adentramento tático na residência
” (ID 209918698 - Pág. 10). — Destaquei.

Vê-se, portanto, que os policiais visualizaram
LUCIANO
em
atitude considerada suspeita
, após o paciente, aparentemente,
empreender fuga para o interior da própria residência ao vê-los,
razão pela qual se dirigiram ao imóvel, à porta do qual
solicitaram entrada
, não obtendo, todavia, qualquer resposta.

Em razão das informações de que teriam ocorrido, anteriormente,
disparos de arma de fogo
naquela região, e com receio de que houvesse alguém
ferido
no local, os policiais então
adentraram o imóvel
, oportunidade em que
diversas substâncias análogas a entorpecentes
foram visualizadas, o que justificou a imediata realização de
demais

buscas
.

Diante desse cenário fático, considero que, ao menos à primeira vista, havia situação de flagrância decorrente do
caráter permanente
do crime de tráfico de drogas, bem como se faziam presentes
fundadas suspeitas
a legitimar a atuação policial, tanto no que concerne à
busca pessoal
quanto à
busca domiciliar
;
inexistindo, portanto, ilegalidade flagrante na abordagem policial ou nas provas obtidas por meio dela
.

Dessa forma, tenho que
assiste integral razão ao d. juízo
a quo

que, em sede de audiência de custódia, assim consignou,
in verbis
:

“[...]
O fato de ter ocorrido violação domiciliar sem a existência de mandado de busca e apreensão não ilide a licitude da conduta policial, eis que trata-se de delito permanente onde, pela conduta do suspeito (ora autuado) restara demonstrada a fundada suspeita da existência do delito
.

Diferentemente do alegado pela defesa,
a entrada na residência não decorrera somente de uma entrada rápida do autuado em sua residência, mas uma conduta de pretensa fuga da polícia militar, quando aquele os avistou.

Outrossim, verifica-se que
foi o preso cientificado de seus direitos constitucionais, bem como fora expedida nota de culpa – também formalmente regular - dentro do prazo e contendo as informações que o Código de Processo Penal determina
(artigo 306, parágrafo 2°).

Assim,
não havendo qualquer irregularidade aparente no auto de prisão em flagrante, resta a este órgão julgador homologá-lo
”.

(Decisão de ID 149487358 - Pág. 2). — Destaquei.

Nessa linha, a despeito da insurgência deduzida pelo d. causídico, deve-se rememorar que,
“[...] nas palavras do Ministro Gilmar Mendes, ‘
se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública’
(RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023)”
(AgRg no HC n. 835.741/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). — Destaquei.

Outro não é o entendimento desta c. Câmara Criminal, a qual já assentou o posicionamento de que “
[...]
não há que se falar em nulidade da busca pessoal quando evidenciada fundada suspeita da prática delituosa evidenciada pela fuga empreendida pelo réu no momento da abordagem, legitimando, assim, a atuação policial
” (N.U 1009974-90.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 15/04/2024). — Destaquei.

Em conclusão, em um exame superficial do contexto fático que ensejou a persecução criminal — que é o cabível dentro da
cognição sumária a que se limita a ação de
habeas corpus,
sem intrusão no mérito da questão, reservado a eventual Ação Penal
—, não há como concluir de súbito pela
nulidade da prisão em flagrante
; valendo acrescentar, outrossim, que as considerações tecidas pelo d. causídico impetrante no ensejo de eivar de nulidade a prova da materialidade delitiva e os indícios de autoria colhidos em face do increpado se aproximam, em verdade, do

aprofundado revolvimento de fatos e provas
, o que é de todo
incompatível
com o rito célere e a exiguidade da cognição inerente à ação de
habeas corpus
.

Por oportuno, não é demais rememorar que, “
com a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em custódia preventiva, restam superadas eventuais nulidades ocorridas no flagrante, eis que há novo título para justificar a segregação cautelar
” (AgRg no HC n. 781.189/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 17/3/2023).

E, apenas por clareza, registro que,
in casu
, a prisão preventiva do paciente se apoia não apenas nas
circunstâncias de sua prisão em delito
, mas também nas
substâncias apreendidas
em sua residência —
06 (seis) porções de substância a análoga a cocaína
;
02 (duas) porções de cocaína em trouxinhas
;
250g (duzentas e cinquenta gramas) de substância análoga a maconha
;
01 (uma) porção substância análoga a pasta-base de cocaína em pó
;
01 (uma) porção contendo 7 (sete) pedras de substância análoga a pasta-base de cocaína
— e em seus
registros criminais
, uma vez que
LUCIANO
ostenta
duas condenações anteriores
pelo delito de
tráfico de drogas
, consoante se vê do PEP n. 0014186-09.2018.8.11.0004.

Diante disso, rememoro que, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como no caso dos autos
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Ademais, os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Em idêntico sentido, esta eg. Corte de Justiça estadual já pacificou o entendimento de que “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT).

Nesses termos,
afasto a arguição de nulidade da prisão em flagrante do paciente
, sem vislumbrar, ainda, razões para proceder à
extraordinária concessão de ofício da ordem
, por eventual mácula contida no decreto de prisão preventiva, uma vez que se cuida de
segregação cautelar idoneamente fundamentada

e proferida
em conformidade com os elementos informativos contidos no caderno processual
, pelo que estou convencido da
inexistência de constrangimento ilegal a ser sanado por esta eg. Corte de Justiça.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
LUCIANO ALVES DE SOUZA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024